Tribunal: STF
Processo: RHC 234161
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marco Aurelio Swenar interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 51):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. SUPOSTA ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A tese levantada pela defesa na impetração - busca pessoal e veicular sem fundadas razões - não foi objeto de exame no acórdão impugnado e na sentença condenatória, o que impede o conhecimento do tema diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 839.096 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Sustenta, em síntese, a nulidade da abordagem e da busca veicular. Postula, em consequência, a absolvição do recorrente.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer “pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento” em pronunciamento assim ementado:



    Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Alegada nulidade na abordagem e busca veicular. Tema não debatido nas instâncias ordinárias. Supressão de instâncias. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Alegação de ilicitude das provas. Busca realizada pela Polícia Rodoviária Federal - PRF. Vistoria realizada pelos agentes que decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF. Presença de justa causa para o ato. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro ilegalidade flagrante para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente